Tribunal: TJMT
Processo: 1007946-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007946-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - CPF: 052.210.528-90 (ADVOGADO), TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.022.008/0001-47 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO - CPF: 043.707.221-52 (EMBARGADO), JOSE FUSCALDI CESILIO NETO - CPF: 040.087.811-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 395.257.038-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE FRAUDE, GRUPO ECONÔMICO E INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E EXPRESSA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento de pedido de recuperação judicial.

2. A embargante alegou omissões e contradições quanto à análise de indícios de fraude, existência de grupo econômico, alterações societárias, vínculos empresariais, flutuação negativa de score de crédito e inaplicabilidade do princípio da função social da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se:

(i) o acórdão foi omisso ou contraditório ao deixar de analisar elementos que, segundo a embargante, configurariam indícios objetivos de fraude e justificariam o indeferimento da recuperação, nos termos do art. 51-A, §6º, da Lei nº 11.101/2005;

(
ii
) houve omissão quanto a alterações societárias, vínculos entre empresas e variação do score de crédito de um dos requerentes;

(
iii
) deixou-se de enfrentar a tese de inaplicabilidade do princípio da função social, dada a baixa quantidade de empregados vinculados à atividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou adequadamente os requisitos legais para o processamento da recuperação judicial, conforme os
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, destacando tratar-se de ato vinculado à verificação formal dos documentos exigidos.

5. As alegações relativas
à
fraude, grupo econômico, alterações societárias e score de crédito foram examinadas, sendo consideradas insuficientes para configurar os indícios objetivos exigidos pelo art. 51-A, §6º, da Lei nº 11.101/2005.

6. Quanto ao princípio da função social, o acórdão fundamentou-se na preservação da atividade econômica viável, nos termos do art. 47 da
Lei nº 11.101/2005, abrangendo não apenas empregados, mas também fornecedores, arrecadação e cadeia produtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
O processamento da recuperação judicial é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos formais, sem juízo de mérito sobre viabilidade ou regularidade material da atividade.
2.
Alegações de fraude, vínculos societários e variações de score, sem prova objetiva, não configuram os indícios exigidos pelo art. 51-A, §6º, da Lei nº 11.101/2005.
3.
A função social deve ser analisada de forma ampla, considerando a atividade produtiva e seus efeitos econômicos, e não apenas o número de empregados.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47, 48, 51 e 51-A, §6º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração opostos por Trouw
Nutrition
Brasil Nutrição Animal Ltda. contra o acórdão de ID 295370395, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial requerida por Pedro Augusto Oliveira
Cesílio
e José
Fuscaldi

Cesílio
Neto.

A embargante alega omissões e contradições no acórdão, por não ter enfrentado de forma específica os argumentos e provas do recurso originário. Sustenta que o julgado foi genérico ao tratar dos indícios de fraude e da existência de grupo econômico, que, a seu ver, constituem prova objetiva para o indeferimento da recuperação judicial, nos termos do art. 51-A, §6º, da Lei nº 11.101/2005.

Afirma, ainda, que não houve manifestação quanto à alteração societária na empresa Curtidora Goiás Ltda., à existência da JPA Empreendimento Imobiliário e Agropecuária Ltda. e suas conexões com os requerentes, nem sobre a queda acentuada no Serasa Score de um dos empresários. Alega, por fim, omissão na análise da tese de inaplicabilidade do princípio da função social da empresa, diante do número reduzido de
empregados diretamente vinculados aos produtores rurais em recuperação.
R
equer, ainda, o enfrentamento expresso das matérias apontadas, para fins de prequestionamento
(id.
297627375
)
.

Os embargados, embora intimados, deixaram de apresentar contrarrazões
(id.
300084864
).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

Conforme fundamentado no acórdão embargado, o deferimento do processamento da recuperação judicial é ato vinculado, sujeito à estrita legalidade formal. Nessa fase inicial, exige-se apenas o cumprimento dos requisitos previstos nos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005.

Não se realiza, nesse momento, juízo de mérito sobre a viabilidade do plano, a exatidão do passivo ou a moralidade da gestão. O §6º do art. 51-A da referida lei admite o indeferimento da petição inicial apenas quando a constatação prévia apontar indícios claros e objetivos de fraude, o que, conforme consignado, não se verificou no caso concreto.

O laudo de constatação prévia atestou a plausibilidade da atividade empresarial e a regularidade documental mínima exigida pela legislação.

As alegações sobre a queda do Serasa Score do embargado Pedro Augusto Oliveira
Cesilio
, a movimentação societária na Curtidora Goiás Ltda. e a suposta omissão da JPA Empreendimento Imobiliário e Agropecuária Ltda. foram analisadas e devidamente valoradas por esta Corte.

Tais elementos, contudo, sem respaldo em provas consistentes, não configuram os “indícios
contundentes
” exigidos pelo art. 51-A, §6º, da Lei nº 11.101/2005 para justificar o indeferimento liminar do pedido.

O acórdão já havia registrado que “alegações genéricas sobre vínculos familiares, empresas coligadas e blindagem patrimonial não se mostram suficientes para afastar a legalidade formal do pedido”, bem como que “flutuações de score de crédito e menções genéricas a empresas coligadas não configuram, por si sós, provas suficientes para afastar a regularidade do pedido”.

A eventual existência de fraudes será apurada ao longo do processo, sob fiscalização do Administrador Judicial, responsável por garantir a legalidade e a proteção dos interesses dos credores. Como consignado, “eventuais inconsistências ou ocultações, se comprovadas posteriormente, poderão ensejar as medidas cabíveis, inclusive a revogação do deferimento do processamento”.

No que se refere à função social da empresa, o acórdão fundamentou-se na lógica principiológica da recuperação judicial, voltada à preservação da atividade econômica viável, nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005. A análise não se restringe ao número de empregados diretos, mas à relevância da atividade como fonte produtora e à proteção dos interesses dos credores. A função social, nesse contexto, abrange também a cadeia produtiva, os fornecedores, a arrecadação tributária e o fomento à economia local. Assim, a aplicação do princípio foi devidamente justificada, inexistindo omissão a ser sanada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o acórdão analisou a matéria com base na legislação aplicável, apresentando fundamentação suficiente. A jurisprudência dispensa a citação expressa de todos os dispositivos, bastando a apreciação da tese jurídica, como ocorreu. Não há dever de responder ponto a ponto a argumentos já superados pela decisão.

A pretensão da parte embargante, na verdade, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já enfrentada, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025